Tribunal: TJSP
Processo: 1025015-10.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Pretensão anulatória do procedimento extrajudicial julgada procedente – Imóvel arrematado, a despeito do que a arrematante não integrou a lide – Nulidade do processo reconhecida de ofício, na forma do inciso I, do artigo 115, do Código de Processo Civil, em prejuízo da apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025015-10.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
ADAUTO FRANCISCO DE ALMEIDA (HERDEIRO), ADAUTO FRANCISO DE
ALMEIDA (HERDEIRO), ADÃO APARECIDO DE ALMEIDA (HERDEIRO),
ADRIANA GUIMARÃES DE ALMEIDA CORREIA (HERDEIRO) e ADRIANO
FRANCISCO DE ALMEIDA (HERDEIRO), é apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Anularam o processo, de ofício, prejudicada a apelação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025015-10.2017.8.26.0114 – VOTO No 41.695 – WPS
2
APELAÇÃO N° 1025015-10.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTES: ADAUTO FRANCISCO DE ALMEIDA (HERDEIRO) E OUTROS
APELADO: BANCO ITAÚ S. A.
VOTO N° 41.695
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

Bem
imóvel

Pretensão
anulatória do procedimento extrajudicial julgada procedente
Imóvel arrematado, a despeito do que a arrematante não
integrou a lide Nulidade do processo reconhecida de ofício,
na forma do inciso I, do artigo 115, do Código de Processo
Civil, em prejuízo da apelação.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
parcial procedência da pretensão anulatória do procedimento extrajudicial para a
retomada do imóvel objeto de alienação fiduciária, condenado o réu cumprir as
formalidades legais tendentes à intimação pessoal dos autores acerca da data
dos leilões, a fim de que possam exercer o direito de preferência, além do
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 3.000.00.
Inconformada, a autora falecida, substituída por seus
herdeiros, sustenta que, além da falta de intimação da data dos leilões realizados,
não foi notificada pessoalmente para purgar a mora, o que era de rigor, a termo
do disposto no artigo 26, parágrafo 1o, da Lei no 9.514/97, anotando-se que a via
editalícia somente é permitida quando esgotadas as tentativas de notificação
pessoal, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025015-10.2017.8.26.0114 – VOTO No 41.695 – WPS
3
Argumenta que não foi juntada aos autos certidão do oficial notificador acerca das
tentativas de intimação pessoal, destacando também que, ao contrário do
consignado na sentença, as disposições previstas na Lei no 13.465/2017 não são
aplicáveis ao caso, tendo em vista que o contrato entre as partes foi firmado no
mês de outubro de 2012, de modo que não há se falar em quitação como
condição para o restabelecimento do contrato. Discorre acerca da severidade do
procedimento extrajudicial estabelecido em lei e seu conflito com as disposições
constitucionais e com a nova cultura da autocomposição. Aduz que,
especialmente em razão do trabalho desenvolvido, da importância da causa e da
natureza alimentar dos honorários advocatícios, tal verba arbitrada na sentença
deve ser elevada para a quantia mínima de 10% do valor da causa.
Recurso tempestivo, sem preparo (autora beneficiária da
gratuidade processual) e respondido.
É o relatório.

O processo deve ser anulado, com a devida vênia, desde a
sentença, inclusive, pela não observação do disposto no parágrafo único, do
artigo 115, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a pretensão deduzida na inicial é de anulação
do procedimento extrajudicial que culminou com a consolidação da propriedade
em mãos do apelado do imóvel gravado com alienação fiduciária, sendo certo
que, como noticiado a fls. 276/278, referido imóvel foi arrematado por ALTEMAR
DA SILVA E CIA. LTDA.- ME. que, posteriormente, ajuizou ação de imissão de
posse em face de ADAUTO FRANCISCO DE ALMEIDA, aqui apelante e um dos
filhos da falecida autora (processo no 1002609-51.2018.8.26.0084).
Evidente que a anulação do procedimento extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025015-10.2017.8.26.0114 – VOTO No 41.695 – WPS
4
pretendido afeta diretamente a esfera jurídica da arrematante que, no entanto,
não integrou a lide, como era de rigor, restando tipificada a hipótese descrita pelo
inciso I, do artigo 115, do mesmo Código.
Daí porque é de rigor a anulação do processo, de modo a
que a arrematante seja citada para os termos da pretensão deduzida na inicial,
proferindo-se nova sentença expungida da nulidade processual apontada.
Isto posto, voto pela anulação de ofício do processo, em
prejuízo da apelação, de modo a que a arrematante do imóvel seja citada para os
termos da ação, proferindo-se nova sentença que deverá resolver a lide em toda
a sua extensão.
SÁ DUARTE
Relator